Tribunal: STF
Processo: Rcl 55124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCABÍVEL. 



    1. O entendimento predominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em reclamação constitucional. Posição reafirmada no julgamento da Rcl nº 57.508/PR-AgR-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    2. Embargos de declaração rejeitados.